Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Nos termos do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Constatando-se que a prova pericial foi determinada de ofício pela Juíza da causa, aplica-se a parte final do dispositivo legal em questão, determinando-se o rateio entre as partes, de forma igualitária, da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais.
Agravo de Instrumento provido.